Tribunal: TJDFT
Processo: 0743372-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743372-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAYLA TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hayla Teixeira da Silva em face da r. decisão (ID 209900029, na origem) que, na Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida. Em consulta ao processo de referência (autos no 0706641-42.2024.8.07.0004), verifica-se que, em 16/12/2024, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 219633781, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator